Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-05.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001738-05.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENI DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.577.501-78 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ALUQUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS ANTE O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NO PERÍODO QUESTIONADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.

O ônus da prova recai sobre a parte autora, a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001738-05.2023.8.11.0000

APELANTE: IRENI DIAS DOS SANTOS

APELADOS:FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO E CIELO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRENI DIAS DOS SANTOS,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO E CIELO S.A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora.

No mérito, alega que “
o pedido de cancelamento da máquina de cartões e a consequente cobrança indevida são fatos perfeitamente plausíveis, corroborados pelos documentos que instruem a inicial e pela própria conduta da ré, que, em vez de solucionar o problema administrativamente, cedeu o crédito para outra empresa e promoveu a negativação do nome da autora, mesmo após o cancelamento dos serviços” (sic).

Sustenta que “
a narrativa da autora é coerente e está de acordo com o que comumente se observa em casos de falha na prestação de serviços por empresas que operam com sistemas automatizados de cobrança e cessão de crédito. Ademais, a ré não apresentou prova suficiente para afastar a verossimilhança dos fatos narrados pela autora, o que reforça a necessidade da inversão do ônus probatório” (sic).

Discorre que “
com a inversão do ônus da prova, competia às rés demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas, a licitude da negativação do nome da autora e a validade da cessão do crédito para a segunda ré. No entanto, as rés não conseguiram apresentar provas conclusivas que justificassem a cobrança do débito que gerou a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes” (sic).

Argumenta que “
a sentença de primeiro grau, ao não aplicar a inversão do ônus da prova, desconsiderou a vulnerabilidade da autora e a verossimilhança de suas alegações, o que impõe a reforma da decisão para que seja garantido o direito da autora de ter facilitado o acesso às provas, como preconiza o CDC” (sic).

Mensura que “
a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida, conforme amplamente demonstrado nos autos, uma vez que não havia débito exigível no momento em que o nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. A autora já havia solicitado o cancelamento da máquina de cartões em agosto de 2017, e, apesar da ausência de uso do serviço, houve a cobrança de uma mensalidade em setembro de 2017, que deu origem ao suposto débito de R$ 377,52. Posteriormente, essa dívida foi cedida à segunda ré, resultando na negativação da autora em 2021” (sic).

Diz que “
a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, por si só, é capaz de ensejar a responsabilidade civil das rés, uma vez que houve falha grave na prestação de serviços, culminando na inclusão” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com o reconhecimento das ilicitudes praticadas em face da recorrente e consequente condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que seja razoável.

Requer ainda a inversão do ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em seu patamar máximo diante da complexidade da presente demanda (Id. 252327760).

A apelada
(CIELO S/A
)
ofertou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252327765), e o apelado (
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS
) apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252327772).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 253171680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
IRENI DIAS DOS SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do
CIELO S/A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
alegando, em síntese,
que é proprietária de um comércio/mercearia, e que realizou a aquisição de uma máquina de cartões com a primeira requerida, com o fito de aumentar as opções de pagamento e propiciar maior praticidade aos seus clientes, sendo acordado o pagamento mensal pela requerente de aluguel pelo produto e serviço.

Narra que no mês de agosto do ano de 2017, realizou o pagamento do mencionado aluguel e pediu o cancelamento da máquina de cartões, sob a justificativa de que o produto/serviço não era mais viável, todavia, a primeira requerida não efetuou o recolhimento na forma solicitada, tendo recolhido o produto no mês seguinte.

Relata que a partir do momento que solicitou o cancelamento, não utilizou mais o produto e o serviço da requerida, todavia, o mês de atraso para a requerida recolher a máquina foi cobrado pela mesma gerando um débito imposto à requerente no valor de R$ 377,52 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz a existência de relação de consumo, que o mencionado débito é indevido e que foi cedido para o segundo requerido, que negativou o nome da requerente indevidamente nos cadastros de inadimplentes no ano de 2021, o que causou sofrimento moral e constrangimento na mesma, bem como alega que tentou através das via consensual e administrativa a resolução das mencionadas irregularidades, todavia, sem êxito.

A par desses argumentos, pugna, liminarmente, para que o segundo requerido retire o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, e, no mérito, pela confirmação da liminar, com a declaração de inexistência do débito contestado e condenação indenizatória das requeridas por danos morais.

Sobreveio sentença

em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, contra a qual insurge-se a parte autora, ora apelante, sustentando que o pedido de cancelamento da máquina de cartões e a consequente cobrança indevida são fatos perfeitamente plausíveis, corroborados pelos documentos que instruem a inicial e pela própria conduta da ré, que, em vez de solucionar o problema administrativamente, cedeu o crédito para outra empresa e promoveu a negativação do nome da autora, mesmo após o cancelamento dos serviços.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com o reconhecimento das ilicitudes praticadas em face da recorrente e consequente condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que seja razoável.

Pois bem. Primeiramente, insta mencionar que não é caso de aplicar as regras consumeristas, visto que o produto/serviço de locação de máquina de cartão de crédito/débito se trata de produto destinado a incrementar a atividade empresarial da parte adquirente, a qual não é destinatária final e não se enquadra na hipótese legal do art. 2°, do CDC.

A propósito, segue entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARRANJO DE PAGAMENTOS. LOJISTA, CREDENCIADORA E SUBCREDENCIADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTADA. CONTRATOS INTEREMPRESARIAIS. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (...)

Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.

Na espécie, não se pode ignorar que, no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras a fim de incrementar seus lucros e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1990962 - RS (2022/0071870-9- RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - JULGADO: 14/05/2024)

Ademais, é fato incontroverso que houve a relação jurídica existente entre a requerente e a primeira requerida, pois ambas confirmam que firmaram contrato à época para o fornecimento por aluguel de máquina de pagamentos por cartões ao estabelecimento comercial da requerente, bem como inexiste contestação quanto à legalidade da cessão do crédito à segunda requerida.

O ponto de discussão é analisar se houve a existência ou não do débito que originou a negativação contestada.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora a requerente alegue que pediu o cancelamento previamente ao período cobrado que originou o débito contestado, não se verifica a comprovação mínima de tal alegação, e, instada à dilação probatória, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

Destarte, não comprovado minimamente (art. 373, I, CPC) pela requerente que o débito contestado é indevido e os danos alegados, a improcedência da ação em epígrafe é medida que se impõe.

Logo, no caso, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, não comprovou que o débito questionado, que ensejou a inserção de seu nome no cadastro restritivo de crédito, é indevido, porquanto não comprovou a solicitação de cancelamento alegada no período q ensejou a cobrança o que enseja, a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO NOVO E ENTREGA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO – DEMANDA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000802-73.2020.8.11.0009, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, e por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade de tal cobrança, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024